Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. embargos de declaração. omissão e contradição. vícios inexistentes. rediscussão do julgado. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75554387).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir.
4. Os embargos de declaração servem para corrigir erro material, suprir omissão e esclarecer contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
5. Na espécie, embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a alegação da autora no sentido de que o único hospital da rede pública do DF habilitado para atendimento de AVC é o Hospital de Base, inexistindo suporte técnico e clínico no HRAN, de modo que a triagem realizada no HRAN não configurou atendimento efetivo. Refere que não optou por hospital privado, mas foi compelida a buscar atendimento fora da rede pública, em razão de o HRAN não ter capacidade para tratar a enfermidade. Aduz que a decisão relativizou a espera de 39 minutos, sem considerar a urgência do caso. Além disso, argumenta que não foram analisados os precedentes do STJ e do STJ que consolidam a responsabilidade do estado em custear tratamento hospitalar privado quando demonstrada a insuficiência do serviço público, assim como não foi avaliada a tese de perda da chance. Por fim, menciona que não houve enfrentamento da tese de responsabilidade objetiva do Estado.
6. Não assiste razão à embargante. Com efeito, a recorrente sequer formulou no recurso inominado a tese de que o Hospital de Base era o único hospital da rede pública do DF apto a tratar o AVC. Ainda assim, com base nessa nova argumentação, o mais lógico seria ter se dirigido ao Hospital de Base, consoante informado no ID 73132559, que noticiou que a autora passou pela triagem do HRAN e optou por procurar atendimento no IHBDF. A despeito de constar que optou por procurar atendimento médico no IHBDDF, a autora não o fez e deliberadamente se dirigiu ao nosocômio particular. Em reforço, o acórdão foi claro em pontuar que não houve omissão estatal, estando afastada a responsabilidade objetiva do Estado, notadamente porque a autora iniciou a triagem, mas deixou o hospital para se dirigir à rede privada. Por fim, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento de forma fundamentada, de modo que, se as particularidades do caso não apontam para omissão estatal, não há que aplicar precedentes em sentido diverso.
7. Diante do claro intuito em rediscutir a matéria já decidida pelo colegiado, não há como serem acolhidos os embargos de declaração.

IV. Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.